Tribunal: TJPA
Processo: 0055742-62.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055742-62.2013.8.14.0301
APELANTE: TANIA MARA DE OLIVEIRA LEAL MARTINS

APELADO: MARIA DE NAZARETH MARTINS DE OLIVEIRA, ANNA MARIA JINKINGS MARTINS, MARIA DE NAZARETH LEAL MARTINS, CÍDIA OLIVEIRA MARTINS, GUILHERME PAUL PERDIGÃO, JOSÉ GUILHERME MARTINS PERDIGÃO, SERGIO RAYMUNDO RIBEIRO MARTINS, LAURO DE LEAL MARTINS, MAXIMA MARTINS ACATAUASSU NUNES, ELEUSA MARIA DA SILVA PERDIGÃO, OLGA PERDIGÃO PACHECO FERREIRA, MARIO ACATAUASSU NUNES, ODETTE MARTINS PERDIGAO, MÁRIO NICOLAU LEAL MARTINS, MARLY HELENA MARTINS PERDIGÃO, MÁXIMA MARTINS, ALIETTE DE LEAL MARTINS, MILTON OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO E PROVA DA QUITAÇÃO. REQUISITO DE PROVA NÃO SATISFEITO. DEMANDA IMPROCEDENTE, EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANTIDA. LIMITAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos
ação de adjudicação compulsória
, extinguiu o feito sem resolução de mérito face à inadequação da via eleita;

2.

O cerne do recurso importa em apurar se o direito de propriedade da autora pode ser reconhecido por meio de ação de adjudicação compulsória, ausente o contrato de promessa de compra e venda do imóvel;

3.

Não obstante o entendimento sedimentado pelo STJ – Súmula 379, o contrato que comprova o negócio jurídico daria ensejo à transferência da propriedade, pelo que deve ser comprovado pelo autor, haja vista os efeitos da ação adjudicatória importarem em aquisição definitiva da propriedade imóvel, apta ao registro público em cartório. Logo, a medida reclama segurança jurídica mínima a demonstrar o direito material discutido;

4.

Na verdade, por cuidar-se de ausência de prova da relação jurídica discutida e de seu estado de coisas, sendo esta matéria de mérito do processo, a decisão deveria tê-lo resolvido, julgando improcedente o pedido. Porém,
a sentença terminativa não foi atacada pelos réus, mas somente pela autora. Sendo assim, em atenção ao princípio da não reforma em desfavor do recorrente, descabe a cassação da sentença e o exame de mérito nesta instância, pelo que deve ser mantida;

5.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº
0055742-62.2013.814.

APELANTE:
TANIA MARIA DE OLIVEIRA LEAL MARTINS

ADVOGADO:
THIAGO AUGUSTO OLIVEIRA DE MESQUITA

APELADOS:
MARIA DE NAZARETH MARTINS DE OLIVEIRA e OUTROS

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 1661787), interposto por
TANIA MARIA DE OLIVEIRA LEAL MARTINS
, contra sentença (Id. 1661786) proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos
ação adjudicação compulsória,
proposta em face de
MARIA DE NAZARETH MARTINS DE OLIVEIRA e OUTROS
, extinguiu o feito sem resolução de mérito face à inadequação da via eleita.

Em suas razões, informa a apelante que firmou, com os apelados, em 1/1/1/1980, compromisso de compra e venda de bem imóvel situado na Tv. Rui Barbora, n. 779, cuja escrituração não foi promovida;, tampouco dispõe do contrato de compra e venda; junta recibos de quitação do negócio jurídico e comprovantes de pagamento de IPTU. Considera os documentos suficientes à declaração judicial de propriedade do imóvel, assim como aponta a ação de adjudicação como apta à pretensão deduzida, na medida em que desconhece o paradeiro dos réus. Requer conhecimento e provimento do recurso com a cassação da sentença e julgamento procedente do pedido, para reconhecer sua propriedade sobre o imóvel litigioso.

Contrarrazões ausentes, consoante certificado no Id. 222984.

Recurso recebido no duplo efeito (Id 1878174).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
do agravo de instrumento.

Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos
ação de adjudicação compulsória
, extinguiu o feito sem resolução de mérito face à inadequação da via eleita.

O cerne do recurso importa em apurar se o direito de propriedade da autora pode ser reconhecido por meio de ação de
adjudicação compulsória
, ausente o contrato de promessa de compra e venda do imóvel.

Pois bem.

A aquisição da propriedade imóvel é disciplinada no Capítulo II do Código Civil, sendo que os arts. 1238 e seguintes preveem as diversas formas de aquisição do direito, quais sejam a
transcrição do título de transferência no registro de imóveis; a

acessão, a

usucapião e a sucessão do direito.

A transferência de propriedade pela via da promessa de compra e venda tem previsão no art. 1245 e seguintes do Código Civil, e exige e transcrição do título imobiliário; ou ainda, seu cancelamento para que o proprietário possa reivindicar o imóvel; à míngua do que se presume a propriedade do alienante.

Vide:

Art. 1.245. Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.

§ 1
o
Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.

§ 2
o
Enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel.

Art. 1.246. O registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro, e este o prenotar no protocolo.

Art. 1.247. Se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule.

Parágrafo único. Cancelado o registro, poderá o proprietário reivindicar o imóvel, independentemente da boa-fé ou do título do terceiro adquirente.

A ação de adjudicação compulsória importa em remédio processual mediante o qual o Judiciário supre o registro público do imóvel, o que, na forma dos artigos
1.417
e
1.418
do
Código Civil
, por consistir em direito real sobre bem imóvel, exige os requisitos seguintes: a) Que seja firmada uma promessa de compra e venda de bem imóvel, quer por meio de um instrumento público ou particular; b) Que não haja pactuação entre as partes de um arrependimento em relação à promessa; e c) Que haja registro do contrato em Cartório de Registro de Imóveis.

Malgrado isto, o STJ editou a súmula 239 do STJ, que revisou a previsão legal nos termos do Enunciado a saber:

Súmula 239/STJ

O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis.

Não obstante o entendimento sumulado do STJ, decerto o contrato que comprova o negócio jurídico, e que dá ensejo à transferência da propriedade, deve ser comprovado pelo autor, haja vista os efeitos da ação importarem em aquisição definitiva da propriedade imóvel, apta ao registro público em cartório. Logo, a medida reclama segurança jurídica mínima a demonstrar o direito material discutido.

Desta feita, à míngua do requisito da comprovação do negócio jurídico, resta inviável o reconhecimento da propriedade por esta via judicial. A princípio, depreendo que a apelante possui justo título, que, no entanto, não se presta à prova apta à pretensão declaratória desta via judicial.

Na verdade, por cuidar-se de ausência de prova da relação jurídica discutida e de seu estado de coisas, sendo esta matéria de mérito do processo, a decisão deveria tê-lo resolvido, julgando improcedente o pedido. É neste sentido a jurisprudência, a saber:

APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRA­TO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA. A adjudicação compulsória é direito do promitente comprador, desde que preenchidos os requisitos necessários, quais sejam: a existência de obrigação derivada e contrato de promessa de compra e venda de imóvel e o pagamento integral do preço pactuado, em sendo assim, sem a prova da existência do primeiro dos requisitos exigidos, qual seja, o compromisso de compra e venda devidamente formalizado, a improcedência do pedido é medida que se impõe. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-GO - APL: 02922236120148090069 GUAPÓ, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 20/11/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA - ADJUDICAÇÃO DO BEM IMÓVEL - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO CORRETO - MANUTENÇAÕ DEVIDA. O Magistrado é o destinatário da prova, a quem cabe aquilatar a necessidade ou não de que aportem aos autos novos elementos necessários ao deslinde do feito. Não tendo o autor comprovado que firmou contrato de compromisso de compra e venda do imóvel objeto do pedido de adjudicação, inviável a procedência do pedido. Nos termos do art. 373 do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nos termos do que dispõe o art. 85, § 2º do CPC/15, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". (TJ-MG - AC: 10271120116089001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DEFESA - REJEITADA - ADJUDICAÇÃO DO BEM IMÓVEL - INCABÍVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - AUSÊNCIA DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARÂMETRO CORRETO - MANUTENÇAÕ DEVIDA. O Magistrado é o destinatário da prova, a quem cabe aquilatar a necessidade ou não de que aportem aos autos novos elementos necessários ao deslinde do feito. Não tendo o autor comprovado que firmou contrato de compromisso de compra e venda do imóvel objeto do pedido de adjudicação, inviável a procedência do pedido. Nos termos do art. 373 do CPC/15, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Nos termos do que dispõe o art. 85, § 2º do CPC/15, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". (TJ-MG - AC: 10271120116089001 MG, Relator: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 28/08/2019, Data de Publicação: 06/09/2019)

Ocorre que a sentença terminativa de mérito não foi atacada pelos réus, mas somente pela autora. Sendo assim, em atenção ao princípio da não reforma em desfavor do recorrente, por limitação processual, deixo de cassar a sentença e adentrar o mérito da lide. Portanto,
deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, para manter a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito na forma do inciso VI do art. 485 do CPC. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
31
de
março

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 04/05/2021